Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. DINHEIRO. TRANSFERÊNCIA. RASTREABILIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIOS. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE. SIGILO DE DADOS. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. STJ.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
3. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
4. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada (CPC, art. 139, IV).
5. Não há que se falar em quebra de sigilo bancário com o intuito de satisfazer interesse meramente privado, pois constituiria mitigação desproporcional dos direitos fundamentais que decorrem da inviolabilidade da intimidade (CF, art. 5o, X) e do sigilo de dados (CF, art. 5o, XII). Precedente do STJ: REsp no 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021.
6. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
7. Recurso conhecido e não provido.